Tribunal: TJDFT
Processo: 0746744-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por invalidez acidentária. Requisitos ausentes. Não concessão. Auxílio-doença acidentário. Concessão até o fim da reabilitação profissional. Impossibilidade de recuperação para o desempenho da atividade habitual. Prova. Ausência. Auxílio-acidente. Incapacidade laborativa temporária. Benefício indevido. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que confirmou liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de: (i) condenar o réu a restabelecer o auxílio-doença acidentário desde 14/10/21 até, no mínimo, 12/03/2026, facultada reavaliação médica pelo INSS; e (ii) obrigar o pagamento das parcelas vencidas, com correção monetária desde o vencimento e juros desde a citação, abatendo valores já pagos administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, assim como outras parcelas incompatíveis recebidas, a serem apurados em liquidação, observada a prescrição quinquenal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a viabilidade da concessão da aposentadoria por invalidez decorrente de acidente; e (ii) avaliar se é devido a manutenção do auxílio-doença até a conclusão de eventual reabilitação profissional, com posterior conversão em auxílio-acidente.
III. Razões de decidir
3. A aposentadoria por invalidez exige como requisito a demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. No caso, não há fundamento para sua concessão, pois, embora seja total e omniprofissional, a incapacidade da apelante possui natureza temporária, sendo, portanto, possível o retorno da segurada às atividades laborais após o devido tratamento.
4. É indevida a manutenção do auxílio-doença até a reabilitação profissional da segurada. Isso porque, inexistindo comprovação de incapacidade definitiva para o exercício da atividade habitual, mostra-se inviável condicionar a continuidade do benefício à eventual realização e conclusão de programa de reabilitação profissional, resguardando-se à autarquia previdenciária a possibilidade de implementá-lo caso, em momento oportuno, sejam demonstrados os requisitos legais.
5. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91 e regulamentado no art. 104 do Decreto n. 3.048/99, é benefício indenizatório concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. Na espécie, embora incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho, não restou comprovada a redução da capacidade laboral, razão pela qual não há que se falar em percepção de auxílio-acidente.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 42; Lei 8.213/1991, art. 62, § 1o, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08/10/2019.
TJDFT, APC 0703984-94.2024.8.07.0015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28/05/2025; APC 0704546-79.2019.8.07.0015, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 12/2/2020; APC 0740735-53.2019.8.07.0016, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 12/8/2020.